Tribunal: TJDFT
Processo: 0002002-08.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Afasta-se a condenação à pena de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, pois somente se aplica a condenações superiores a seis meses de privação de liberdade, nos termos do artigo 46 do Código Penal.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, devendo o Juízo da Execução Penal fixar as condições.